Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-32.2015.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001439-32.2015.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PSV DA SILVA TRANSPORTES-ME, é embargado BELLUNO
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34973
EDCL.No: 1001439-32.2015.8.26.0704/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : PSV DA SILVA TRANSPORTES ME.
EBDA. : BELLUNO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

CONTRADIÇÃO

OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO

Hipótese
em
que
a
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria
Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração
tenham fins de prequestionamento, devem ser observados
os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022
do NCPC
Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes
Matéria prequestionada
Embargos de
declaração rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 359/365, que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão, contradição e
obscuridade no v. acórdão. Aduz que os documentos de
fls. 09/15 comprovam a existência de pré contrato
celebrado entre as partes, resultante das tratativas
anteriores, e que prevê a existência de cláusula de
aviso prévio para a hipótese de rescisão contratual.
Afirma que restou comprovada a existência da aceitação
em pré contrato. Houve confissão tácita no testemunho do
gerente Eduardo. Prequestiona a matéria. Requer o
acolhimento dos embargos (fls. 01/10 do apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Sobre a contradição, por sua vez, temos
que a existência de julgados deste Tribunal de Justiça e
do STJ em sentido diverso não vincula o entendimento
deste Julgador, bem como da 24a Câmara de Direito
Privado, da qual faz parte.
Assim: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota de rodapé
14b, do art. 535, CPC, 46a ed., Theotônio Negrão.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade no julgado.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados e todas as alegações
constantes
do
apelo
foram
apreciados,
ainda
que
implicitamente, pelo v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “ 'Trata-se de ação em que pretende a autora
indenização, sob a alegação de que a rescisão do
contrato pela requerida foi imotivada, uma vez que foi
realizada antes do término contratual estabelecido e
deixou de proceder à notificação por escrito quanto a
intenção de distrato do contrato verbal havido entre as
partes.
Os
pedidos
formulados
pela
autora
são
improcedentes. São fatos incontroversos, no caso destes
autos, que as partes mantinham relação comercial e que,
deixando de existir interesse por parte da requerida,
ocorreu a rescisão unilateral do contrato. No caso, o
contrato acostado aos autos (fls. 13/15) está assinado
apenas pela autora e em data posterior à notificação de
rescisão do contrato. Assim, se não há um instrumento
formalmente pactuado, não há amparo para a multa
pretendida pela autora. (...) No caso, em que pesem as
declarações apresentadas pela testemunha ouvida, o
contrato entre as partes foi celebrado de modo verbal.
Nesse contexto, não há qualquer conduta abusiva por
parte da requerida ao proceder à rescisão unilateral do
contrato havido entre as partes. Ora, ainda que estivessem negociando determinado instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, o fato é que as negociações não redundaram no
final acerto, não se podendo ter segurança a respeito de
um ajuste verbal, mesmo tendo a testemunha assegurado
que trabalhara na ré e que o ajuste estava sendo
negociado para que houvesse um aviso prévio de três
meses. A questão é que, se tal negociação não chegou ao
seu
termo
através
da
formalização
do
instrumento
contratual, não se pode tê-la por inequivocamente
aceita.
Desnecessária
a
notificação
prévia
pela
requerida, porquanto o acordo ocorreu apenas de forma
verbal. (...) Assim, não há como se presumir que seja
cabível qualquer tipo de indenização por parte da
requerida, tendo em vista que a rescisão contratual é
situação inerente ao risco da sua atividade empresarial
e que devem ser assumidos pela própria sociedade
empresarial. Nessas condições, a conduta da requerida
foi legal, não havendo que se falar em qualquer tipo de
indenização devida à autora em razão da rescisão do
contrato verbal havido entre as partes. É inegável,
assim,
a
improcedência
da
presente
ação.'
(fls.
225/226). Apenas por oportuno, ressalte-se que o único
documento escrito que restou comprovadamente aceito pela
ré
foi a Proposta Comercial de fls. 09/10. Tal
documento, porém, não é bastante para, por si só,
justificar o pagamento da multa pretendida pela autora,
uma vez que dele não consta qualquer previsão de
necessidade de aviso prévio ou multa para hipótese de
rescisão contratual. A multa contratual apenas foi
estipulada no contrato de fls. 13/15, o qual, contudo,
como acima já aduzido, não foi assinado pela empresa ré.
Por tais razões, inviável era mesmo a condenação da
empresa ré ao pagamento da multa pretendida pela
autora.” (fls. 362/365).
Pretende a embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, da contradição e da obscuridade, que
os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes,
sem observar os lindes traçados no art. 535 do CPC/1973,
atual art. 1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e
omissão). A verdadeira intenção é, portanto, o reexame
da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de
embargos
de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659,
RT
527/240, JTA 103/343)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo da recorrente, contudo,
não pode ser veiculado por meio de embargos de
declaração. Ademais, ainda que para o fim de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO

PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
prequestionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados.
Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o
Grupo de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V. U.)”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos
de declaração, para fins de prequestionamento, servem
para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-
razões e não para inovar matéria constitucional não
debatida nos autos. 2. Ausente o prequestionamento do
art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado.
Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do
recurso de natureza extraordinária, a circunstância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em
qualquer grau de jurisdição. 3. Agravo regimental
improvido.”
STF - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
434420
-
RELATOR:
ELLEN
GRACIE
-
PUBLICAÇÃO:
DJ
05-08-2005”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator